Tribunal: TJDFT
Processo: 0735966-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735966-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, GRF DISTRIBUIDORA LTDA, IGOR PASSOS MORTENSEN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO PEREIRA DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência a fim de sustar os descontos na conta do autor em decorrência dos empréstimos contratados. Alega o agravante ter sido vítima de fraude, na qual terceiros, se passando por representantes do banco, induziram-no a realizar transferências via PIX, resultando na contratação indevida de sete empréstimos, totalizando R$ 23.452,84. O autor sustenta que não teve ciência prévia da contratação dos empréstimos e que só tomou conhecimento da dívida ao identificar descontos indevidos em sua conta bancária. Aduz que a decisão merece reforma, pois teria demonstrado, de forma clara e documentada, a ocorrência da fraude. Aponta que foram juntados aos autos comprovantes dos débitos e documentos que evidenciam sua condição financeira limitada, o que agravaria o impacto dos descontos em seu orçamento familiar. Argumenta que estariam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, sendo o risco de dano concretizado pela redução significativa de sua renda mensal, comprometendo sua subsistência. afirma que a tutela de urgência não exige certeza, mas apenas verossimilhança, a qual estaria demonstrada. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal determinando que cessem os descontos decorrentes dos contratos fraudulentos. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da tutela. Preparo não recolhido em virtude da concessão da gratuidade da justiça na origem. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 241298792 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Tratam os autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização estabelecida entre as partes acima referidas. A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a parte requerida se abstenha de realizar a cobrança de contratos oriundos de fraude. DECIDO. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos. Na hipótese vertente, não vislumbro os pressupostos necessários ao pronto deferimento da antecipação da tutela, mormente a prova inequívoca do alegado. Com efeito, o deslinde da controvérsia demanda dilação probatória sendo que, até então, tem-se apenas prints de mensagens e de ligações telefônicas, de modo que os fatos narrados na petição inicial carecem, neste momento, de maior clareza e recomendam a instalação do contraditório. Tenho, portanto, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Por tais razões, é o caso de indeferimento do pleito de concessão de tutela de urgência. ISTO POSTO: 1) INDEFIRO a tutela de urgência requerida pela parte autora. 2) Defiro a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. 3) Citem-se as partes rés, que disporão do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 3.1) O terceiro réu deve ser citado por AR-MP. Analisando os autos de origem, constata-se que, no caso em análise, a parte autora, ora agravante, afirma ter sido vítima de golpe, de modo que entende ser devida a suspensão da cobrança relativa a empréstimo realizado mediante fraude. Contudo, observa-se que, o suposto golpe mencionado pela parte agravante em sua peça inicial necessita de maior dilação probatória, inclusive quanto à utilização por terceiros de número telefônico atribuído ao banco agravado e o acesso a informações pessoais do agravante. Outrossim, considerando a presunção de solvência do banco agravado, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida nos autos de origem, uma vez que, caso a parte autora, ora agravante, seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. É dizer, a manutenção dos descontos pelo banco agravado não causará nenhum prejuízo ao agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações de ambas as partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da parte autora, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. Além disso, não há demonstração de que os descontos irão prejudicar a subsistência do agravante. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As circunstâncias noticiadas sugerem que o autor/agravante pode ter sido vítima de algum esquema de fraude/pirâmide financeira na contratação de empréstimo, porém, não há elementos capazes de caracterizar, na fase processual em que se encontram os autos principais, antes da devida instrução probatória, e com algum grau de certeza, a responsabilidade por parte do banco agravado. 2. Faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1823522, 07383678020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUPOSTA NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível o acolhimento da pretensão, em tutela de urgência de natureza antecipada, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário, se a questão debatida, afeta à alegada fraude da contratação, necessita de maiores esclarecimentos, com abertura do contraditório e dilação probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1412951, 07404876720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário. 2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento no contrato de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema fraudulento, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373938, 07004713720218079000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com o exercício do contraditório, para que se verifique a existência de autorização contratual do mutuário apta a legitimar a realização dos descontos em conta corrente. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2025 17:07:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador